Tribunal: TJMT
Processo: 0016886-12.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELÇÃO CÍVEL No 0016886-12.2016.8.11.0041
RECORRENTES: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I - SPE LTDA
RECORRIDOS: PATRICIA DE LIMA SANTOS e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I - SPE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (id 85985472):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL SEM O MURO DE ARRIMO – NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO PARA A SEGURANÇA DOS MORADORES RECONHECIDA POR PERÍCIA TÉCNICA – ÔNUS DA PARTE AUTORA SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o laudo pericial foi claro e conclusivo a respeito da necessidade do muro de arrimo para a segurança dos imóveis indicados nos autos, que era de obrigação das construtoras, estas devem ressarcir o montante comprovadamente pago pela construção.
Não sendo os argumentos recursais aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu como satisfeita a regra insculpida no art. 373, I, do CPC e julgou procedente a ação ordinária.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0016886-12.2016.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 06.05.2021).
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 98837453.
A parte recorrente apresentou este recurso especial, alegando violação ao artigo 109 do Código de Processo Civil, argumentando em síntese: (a) o imóvel foi entregue em conformidade com os termos ajustados em contrato, tal como demonstram o memorial descritivo do projeto e o termo de vistoria, ambos específicos ao constatar que na casa adquirida não havia muro de arrimo; (b) a construção do muro só foi necessária porque os adquirentes modificaram a estrutura original do imóvel; (c) inexistência de danos materiais.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 101959494 e 101950470).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme ID 103770454.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ausência de fundamentação – Súmula 284 STF.
Na interposição do Recurso Especial pelo permissivo constante na alínea “a” do artigo 105, inciso III da CF/88, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, o que compreende a identificação exata do suposto dispositivo legal violado, bem como deve haver compatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo tido por infringido, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 1.022 DO NCPC.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE TESE SUSTENTADA E COMANDO NORMATIVO CONTIDO NO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF, por analogia.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1800819/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).
Neste tirocínio, a parte recorrente alega como tese recursal o cumprimento do contrato e a inexistência de danos materiais.
Todavia, aponta como violado o artigo 109 do CPC, que não possui nenhuma pertinência temática com a tese desenvolvida nas razões recursais, pois o dispositivo em questão se limita a dispor a respeito da legitimidade das partes nos casos de alteração de objeto litigioso por ato entre vivos, o que implica em deficiência de fundamentação.
Ademais, embora o recorrente faça menção à alguns dispositivos legais em sua peça recursal, em especial o artigo 18 do CDC que discorre acerca da responsabilidade do fornecedor nos casos de vicio do produto e o tempo para sana-lo, é impossível compreender a delimitação da controvérsia, pois não se consegue extrair se o dispositivo em questão foi eleito como parâmetro de legalidade ou como mero reforço argumentativo da tese de defesa.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera citação de artigos de lei não se mostra suficiente para demonstrar possível contrariedade à lei federal, o que impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na sua fundamentação.
2. Decisão mantida.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1777250/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
Nesta ordem de ideias, considerando que o artigo apontado por violado não possui carga normativa suficiente para infirmar as razões de decidir contidas no acordão recorrido, e à mingua de delimitação da controvérsia, inviável a admissão do recurso ante o óbice sumular 284/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do artigo 1030 V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça